Tribunal: TJSP
Processo: 2066138-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão da medida liminar concedida em mandado de segurança – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face da pandemia da COVID-19 –

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão da medida liminar concedida em mandado de segurança – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face da pandemia da COVID-19 – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.122
Natureza:
Agravo Interno Cível
Processo n. 2066138-17.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Ibratin Indústria e Comércio Ltda
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 38.122
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão da
medida liminar concedida em mandado de segurança

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos
estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado de
calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei
no 13979/2020, em face da pandemia da COVID-19

Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, à economia e à
segurança públicas Agravo não provido.
Inconformada com a decisão que deferiu, no que interessa
ao presente recurso, o pedido de suspensão da liminar concedida nos autos do
mandado de segurança no 1006496-79.2020.8.26.0405, Ibratin Indústria e
Comércio Ltda. interpôs agravo interno, sob fundamento de que a inércia do
Governo do Estado de São Paulo quanto à edição de qualquer norma que estipule
alterações nos prazos de vencimento do ICMS durante o período da pandemia
pode inviabilizar a continuidade da sua atividade econômica
Contraminuta está a fls. 154/198.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, a agravante não apresentou novos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.122
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, que concluiu estarem presentes os pressupostos legais para o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau de
jurisdição.
É que a suspensão dos efeitos da liminar pelo Presidente do
Tribunal competente para conhecer do recurso constitui medida excepcional e
urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas, não consistindo em sucedâneo recursal. Incide, aqui, o artigo
15, caput, da Lei no 12.016/09.
In casu, a decisão de início atacada, determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma da prorrogação dos
vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020
até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo.
A suspensão foi deferida porque a decisão de primeiro
grau, à luz das razões de ordem, segurança e economia públicas e a despeito de
dotada de adequada fundamentação, a decisão de primeiro grau ostentava
periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar da medida postulada.
Ademais,
como
ponderado
na
decisão
agravada,
configurada a lesão à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa
geral, equivalente à execução dos serviços públicos e o devido exercício das
funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112,
Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco
Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j.
11.03.91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.122
Em realidade, como regra geral, uma decisão judicial não
pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração
Pública, mormente em tempos de crise e calamidade, tendo em vista que o Poder
Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica.
Destacou-se que a concessão de moratória, prevista nos
artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente que é à
suspensão ou alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação tributária
principal, depende necessariamente de lei, nos termos do artigo 152 do Código
Tributário Nacional:
Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir
o tributo a que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente
concedida quanto aos tributos de competência federal e às
obrigações de direito privado;
II
em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do
inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada
região do território da pessoa jurídica de direito público que a
expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos
passivos.
De igual modo, o parcelamento depende de lei para ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.122
concedido, uma vez que se trata de recebimento de crédito em momento
posterior ao vencimento e deve respeito ao princípio da indisponibilidade.
Assim, forçoso reconhecer que a decisão de primeiro grau
tinha nítido potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que
ostentava caráter de irreversibilidade em tema de competência primordialmente
atribuída ao Poder Executivo, além de criar embaraços e dificuldades ao
adequado exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades
legalmente
constituídas,
comprometendo
a
condução
coordenada
e
sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19.
Embora estivesse pautada em efetiva preocupação com o
atual cenário mundial, a decisão desconsiderou que a redução na arrecadação dos
impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas necessárias
à contenção da pandemia de COVID-19. Também deixou de considerar que, com
relação ao recolhimento regular de ICMS, o cumprimento da obrigação mantém
exata correspondência com o ritmo de vendas. Por incidir somente quando se
aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade da atividade
econômica do contribuinte: a redução da atividade econômica resulta em
corresponde redução do valor do ICMS devido.
Nos casos de substituição tributária agrava-se a situação: o
substituto está obrigado a recolher o tributo devido pelos substituídos e incluir o
respectivo valor no preço do produto. Nesse sentido, o substituto atua como
depositário de valor pertencente ao Estado e deixar de cumprir a obrigação
tributária principal equivale a apropriação de valores pagos por terceiros - os
integrantes da cadeia comercial - em detrimento de seu efetivo destinatário, o
Estado.
Ao reter o valor correspondente às operações subsequentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.122
o empresário atribui destinação individual ao montante que, por lei, deve
beneficiar a população em geral, por intermédio da Administração Pública, de
forma igualitária e em observância da equitativa distribuição dos custos e dos
ônus da atividade comercial.
Ponderou-se também que o Governo do Estado de São
Paulo adotou providências adequadas, necessárias e suficientes para a mitigação
de danos provocados pela pandemia de COVID-19, tudo com vistas a evitar o
contágio, a preservação da vida e da economia, ameaçadas de continuidade caso
mantida a liminar deferida.
Ainda, neste momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado,
decisões isoladas, que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado,
têm o potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando o
pronto combate à pandemia.
A despeito da induvidosa seriedade do momento atual,
devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que o Estado esteja sendo
omisso quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o Estado de São
Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores critérios
para deliberar acerca do tema, de forma coerente com a capacidade contributiva
de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo
que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no
que se refere a iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder
Executivo, que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública
voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências
econômico-financeiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.122
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de
outro poder do Estado com fundamento apenas na discordância unilateral acerca
da forma e do tempo de agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a
desorganização administrativa.
Finalmente, ressalto que a intenção do magistrado foi a
melhor possível, é inegável. De encômios são merecedores todos os que buscam,
no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito panorama.
Entrementes, o momento atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo
Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma organização harmônica e
coerente ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes.
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era mesmo de
deferimento da suspensão da medida liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator